Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE DE BEM OBJETO DE PARTILHA. CO-HERDEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784, do Código Civil, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, evitando-se, com isso, que as relações jurídicas do de cujus sofram solução de continuidade. A transmissão do patrimônio, no entanto, faz-se como um todo unitário (condomínio hereditário), e, assim, permanece até a partilha, em situação de indivisibilidade (art. 1.791, do CC).
2. Em que pese o direito dos sucessores sobre o bem a ser partilhado, não se justifica a postulada imissão antecipada na posse, sendo que a prudência recomendada é aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, com a resposta contrária.
3. Recurso conhecido e não provido.